Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734625-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP EMBARGADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, FALA COMIGO BEBE LTDA D E S P A C H O Abra-se vista às partes embargadas para manifestação, nos termos do disposto no artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. .Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador